Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711137-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF, nos autos do processo no 0711137-08.2024.8.07.0007, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora apelante em face de CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN. Inconformada com a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e com a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a LB 12 interpôs o presente recurso de apelação (ID. 68675733). A apelante reitera seus argumentos e pede a reforma integral da sentença. Reafirma que o imóvel (Loja 69) está alugado e que, por contrato e pelo art. 23, XII, § 1o da Lei no 8.245/91, a locatária é responsável pelas despesas ordinárias. Invoca o Tema 886 do STJ, argumentando que o marco para a responsabilidade é a imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, o que se aplicaria à locação, especialmente pela atividade comercial no local. Embora reconheça a natureza extraconcursal do crédito (constituído após o pedido de recuperação), argumenta que a competência para deliberar sobre atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação é do juízo universal. Cita o art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005 e decisões do STJ que, em seu entender, determinam que o controle dos atos de constrição deve prosseguir no juízo da recuperação judicial, mesmo para créditos extraconcursais, para aferir a essencialidade dos bens e proteger o plano. Preparo recursal devidamente recolhido, ID. 68675734. O CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN apresentou Contrarrazões à Apelação (ID. 68675738). Preliminarmente, arguiu a inadmissibilidade do recurso por perda superveniente do objeto, em razão da existência de acordo em cumprimento na execução principal (processo no 0705526-74.2024.8.07.0007). No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação, defendendo a correção da sentença quanto à natureza propter rem das obrigações condominiais, a não vinculação de terceiros pela relação locatícia e a possibilidade de cobrança dos créditos extraconcursais, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, parágrafo 3o, da Lei no 11.101/2005. O apelado requereu o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a condenação da apelante em honorários advocatícios recursais. Relatei. Decido. Diante da preliminar levantada em contrarrazões à Apelação, e, em análise aos autos do processo n. 0705526-74.2024.8.07.0007, verifico que a execução originária foi extinta pelo pagamento do débito em 30/04/2025 (ID. 234250268 dos autos do processo n. 0705526-74.2024.8.07.0007). Assim, intime-se a parte Apelante, LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital